Tribunal: TJSP
Processo: 2009943-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LOTAÇÃO EM UNIDADE ESCOLAR. Professora de Educação Básica – PEB II. Pretensão de lotação em unidade escolar de sua primeira opção no processo de atribuição de aulas. Transferência negada pela Administração, sob o fundamento de haver fato impeditivo, em virtude de parentesco da servidora com a diretora da unidade escolar de escolha (Súmula

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LOTAÇÃO EM UNIDADE ESCOLAR. Professora de Educação Básica – PEB II. Pretensão de lotação em unidade escolar de sua primeira opção no processo de atribuição de aulas. Transferência negada pela Administração, sob o fundamento de haver fato impeditivo, em virtude de parentesco da servidora com a diretora da unidade escolar de escolha (Súmula Vinculante no 13). Hipótese na qual, embora se vislumbre algum indício do direito, a prova pré-constituída não caracteriza de maneira inequívoca a ilegalidade do ato da autoridade. De boa cautela a providência determinada pelo magistrado de primeiro grau (estabelecimento do contraditório), diante da necessidade de coleta de informações da autoridade impetrada.
RECURSO DESPROVIDO.